Tribunal: TJDFT
Processo: 0748662-84.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador George Lopes Leite HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 0748662-84.2020.8.07.0000 PACIENTE: PERICLES MARQUES PORTELA JUNIOR IMPETRANTE: KELLY FELIPE MOREIRA AUTORIDADE: JUIZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JURI DE AGUAS CLARAS DECISÃO A advogada Kelly Felipe Moreira impetra habeas corpus em favor de Péricles Marques Portela Júnior, preso preventivamente e pronunciado como incurso no artigo 121, § 2o, incisos II e III, combinado com 73, parte final, do Código Penal, indicando como autoridade coatora o Juízo do Tribunal do Júri de Águas Claras. O paciente é agente da Polícia Civil do Distrito Federal e foi preso em flagrante depois de matar o tenente da Polícia Militar do Distrito Federal Herison de Oliveira Bezerra, atigindo-o pelo menos com três tiros de pistola. O crime aconteceu no dia 15/04/2019, por volta de 03h10min, na casa noturna “Barril 66”, situada em Águas Claras, após um desentendimento grave. A impetrante sustenta que a Defesa ficou prejudicada em razão do tratamento dispensado pelo Juiz ao Delegado da Polícia Civil Marco Antônio de Souza Silva, que lavrou o Auto de Prisão em Flagrante. O Juiz o teria acusado de conceder tratamento privilegiado ao preso por ser policial civil, chegando a dizer: “- Provavelmente o senhor estará sentado nesse banco, mas não na condição de réu de júri; no dia do júri, se o senhor quiser vir sentar do lado dele”. E no curso da audiência, ele se declarou suspeito, o que foi registrado na gravação audiovisual, mas continuou presidindo o feito até pronunciar o réu. Alega-se que não foi ajuizada exceção de suspeição porque os autos foram remetidos à segunda instância e o próprio Juiz se declarara suspeito e que não tinha condições de participar do processo. Depois da pronúncia, no recurso em sentido estrito, a Defesa formulou quesitos suplementares ao laudo pericial, que só foi juntado depois da pronúncia, solenemente ignorado pelo Juiz, que despachou apenas admitindo o recurso. O mesmo Juiz negou a revogação da prisão preventiva, em uma decisão repleta de subjetivismos, cesurando a Defesa por suscitar incidentes processuais, arguindo, por exemplo, a suspeição do Desembargador Costa Carvalho, relator prevento para todos para a ação penal. Pede, liminarmente, a suspensão do recurso RSE 0001092- 20.2019.8.07.0020, pautado para julgamento em 26/11/2020; pede e, no mérito, o reconhecimento da suspeição do Juiz e a nulidade do processo desde a audiência de instrução. Caso assim não se entenda, pugna pela nulidade da subida dos autos da Turma Criminal sem a apreciação dos quesitos suplementares. Requer, ainda, intimação da data e hora da sessão de julgamento, para sustentação oral. Em consulta ao PJe de 2o grau, constata-se o seguinte: (1) em 30/03/2020, o Desembargador Costa Carvalho, sem reconhecer a suspeição, determinou a redistribuição do recurso em sentido estrito, entendendo que simples suscitação de sua suspeição era prejudicial ao bom andamento do processo, prejudicando a sua celeridade estando preso o réu; (2) em 01/04/2020 os autos foram redistribuídos ao Desembargador Cruz Macedo, que pediu a inclusão na pauta para julgamento em 26/11/2020; (3) paralelamente, a Defesa impetrou este habeas corpus em 12/11/2020 e no dia seguinte, devido à suspeição afirmada no RSE 0001092-20.2019.8.07.0020, redistribuído a este Gabinete, porque o Desembargador Cruz Macedo não mais integra a Turma. Há, portanto, em tramitação simultânea o recurso em sentido estrito e o presente habeas corpus, com relatores diversos. O paciente, agente da Polícia Civil, conta quarenta anos de idade e foi pronunciado por infringir o artigo 121, § 2o, incisos II e III, combinado com 73, do Código Penal, em razão dos seguintes fatos: no dia 15/04/2019, por volta de 03h10min, na casa de shows “Barril 66”, em Águas Claras, após um desentendimento banal, disparou tiros de pistola contra o Tenente da Polícia Militar Hérison de Oliveira Bezerra, atingindo também o transeunte Andressani de Oliveira Sales Costa. A vítima letal caminhava no local e casualmente esbarrou no paciente, que reagiu com um empurrão, iniciando áspera e breve discussão que culminou com os disparos de pistola, atingindo atingindo a vítima com três projéteis no tórax, que morreu pouco depois durante o atendimento médico. Por erro na execução, um dos projéteis atravessou a perna esquerda da vítima e se alojou na perna direita de outro indivíduo que ali estava. O habeas corpus é ação constitucional que tutela liberdade de ir e vir e, por sua natureza e celeridade, exige prova pré-constituída, de incumbência da Defesa, podendo o relator suspender liminarmente a decisão que cerceia o direito individual de ir, vir ou ficar, apenas quando evidenciada de plano ilegalidade ou abuso de poder. No caso, a impetrante afirma que o Juízo se declarou suspeito durante a audiência, mas não suscitou a exceção de suspeição porque os autos foram seguida remetidos ao Tribunal para apreciar recurso em sentido estrito. O artigo 97 do Código de Processo Penal determina que “o juiz que espontaneamente afirmar suspeição deverá fazê-lo por escrito, declarando o motivo legal, e remeterá imediatamente o processo ao seu substituto, intimadas as partes”. Não é esse o caso dos autos, em que ele pronunciou o réu, o que, em princípio, indica que não se achava suspeito para atuar no caso. Importante, ainda, destacar o enunciado dos artigos 98 e 100 do diploma adjetiva, que dispõem: “Quando qualquer das partes pretender recusar o juiz, deverá fazê-lo em petição assinada por ela própria ou por procurador com poderes especiais, aduzindo as suas razões acompanhadas de prova documental ou do rol de testemunhas” e “Não aceitando a suspeição, o juiz mandará autuar em apartado a petição, dará sua resposta dentro em três dias, podendo instruí-la e oferecer testemunhas, e, em seguida, determinará sejam os autos da exceção remetidos, dentro em 24 vinte e quatro horas, ao juiz ou tribunal a quem competir o julgamento”. Assim, a exceção deve ser oposta por petição endereçada ao Juiz que tenha por suspeito e se este não aceitar essa imputação, mandará autuar a petição em autos apartados, remetendo-os ao Tribunal para decidir. Assim, a impetração do writ em desacordo com a legislação processual impede o seu conhecimento. Ademais, ainda que reconhecida preliminarmente a relevância da arguição, é necessária a devida instrução, o que exige a análise aprofundada de fatos e provas, escapando dos limites estreitos do habeas corpus. Quanto à alegada omissão judicial, o sistema do PJe mostra que o paciente revogou os poderes outorgados ao seu primeiro advogado e constituiu nova advogada. Essa mudança ocorreu quando corria o prazo para falar sobre o laudo pericial. É certo que o Juízo remeteu os autos ao Tribunal de Justiça para apreciar o recurso em sentido estrito sem decidir o pedido da defesa. Nada obstante, a inicial está acompanhada de cópia integral dos autos da ação penal, ressaltando-se que o habeas corpus já tem mais de mil e cem folhas, o que não permite uma análise célere análise. Além disso, as medidas de prevenção da pandemia COVID-19 impactararm nos sistemas eletrônicos, que apresentam inconsistências em razão do acesso remoto simultâneo de servidores, partes e magistrados, dificultando a apreciação de processos volumosos, como este. Assim, determina-se a instrução no prazo de cinco dias, para esclarecer acerca da data de juntada do laudo pericial, anexando cópia dos seguintes documentos, que deverão ser apensados em arquivos individuais e devidamente nomeados: 1) certidão de juntada e respectivo laudo pericial; 2) decisão ou certidão de intimação das partes acerca do laudo, com as respectivas manifestações do Ministério Público, do Assistente da Acusação e da Defesa; e 3) documentos acerca da representação do réu, renúncia do mandado anterior e procuração subsequente. Faculta-se à impetrante a apresentação de outros documentos considerados úteis ao exame da causa, desde que anexados no padrão mencionado. No silêncio, será presumido o desinteresse, devendo ser indeferida a inicial. Publique-se. Intime-se, com urgência. George Lopes Leite Relator